Tribunal: TJSP
Processo: 1017672-63.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017672-63.2015.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A, é embargado LEONARDO
SPONTON (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 2429
2
VOTO No 2429
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017672-63.2015.8.26.0071/50000
COMARCA: Bauru
EMBARGANTE: Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A
EMBARGADO: Leonardo Sponton
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC/2015 inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada.
Improcedência da ação que leva à não prevalência da tutela
anteriormente concedida. Cobrança de eventual diferença nas
mensalidades por conta da concessão da tutela: Aplicação do
disposto
no
art.
302,
I,
do
CPC/2015.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão de fls. 233/241, alegando, a embargante, a existência de omissão no julgado no
que toca à revogação da liminar anteriormente concedida, bem como quanto à
possibilidade de aplicar imediatamente o último reajuste por faixa etária, aos 59 anos, pelos
índices avençados, visando ao equilíbrio contratual e à continuidade dos reajuste anuais
pelos índices legalmente previstos em contrato e na legislação que regula os planos de
saúde. Sustenta, ainda, omissão no julgado, quanto à possibilidade de cobrança das
diferenças dos reajustes pela correta aplicação dos índices, desde o deferimento da liminar.
Pede o acolhimento do recurso.

É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há, no acórdão embargado, qualquer um dos vícios do
art. 1.022 do CPC/2015.
Reformada a sentença de primeiro grau e, julgada
improcedente a ação, consequência lógica é a não prevalência da liminar concedida em
primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017672-63.2015.8.26.0071/50000 -Voto no 2429
3
Sem razão, ainda, no que diz respeito à alegada omissão no
julgado quanto à possibilidade da cobrança de eventual diferença no pagamento das
mensalidades, haja vista que o atual Código de Processo Civil trouxe a possibilidade de
serem exigidos, nos próprios autos, os prejuízos advindos do cumprimento da tutela
antecipada, independentemente da formulação de pedido contraposto ou de interposição de
reconvenção.
A legislação vigente responsabiliza a parte que é beneficiada
no processo com a tutela antecipada e posteriormente sobrevém sentença que lhe é
desfavorável, ainda que parcialmente, a teor do disposto no art. 302, I, do CPC/2015.
Ressalto, todavia, que a cobrança de eventual crédito deverá
ser precedida de liquidação, devendo ser dada oportunidade ao embargado para
manifestação quanto aos valores e cálculos apresentados.
Desta forma, nada deve ser acrescentado no julgado,
inexistente qualquer omissão.
Isto posto, REJEITO os embargos.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora